Tribunal: TJDFT
Processo: 0705316-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. OBRAS CONSOLIDADAS, NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. MORADIA. NÃO CARACTERIZADA. MEDIDAS DEMOLITÓRIAS. EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. INVIÁVEL.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de não fazer, referente à intimação demolitória de edificação irregular em área pública.
2. O Código de Edificações do Distrito Federal — Lei Distrital no 2.105/98, em seu artigo 51, estabelece que qualquer obra, "em área urbana ou rural, pública ou privada, só pode ser iniciada após a obtenção de licenciamento na respectiva Administração Regional" — documento não apresentado pela requerente. Ademais, a norma é categórica ao dispor sobre a possibilidade de imediata demolição da obra, no exercício do poder de polícia, independentemente de prévia notificação, quando se tratar de área pública.
3. Na ponderação de valores constitucionais não se pode esquecer do interesse e direito da coletividade em possuir meio ambiente equilibrado e adequado ao ordenamento urbano.
4. A Administração Pública é orientada pelo princípio da indisponibilidade do interesse público e, portanto, não pode tolerar ilegalidades. Sua eventual inércia em outros casos não confere direitos ao infrator da norma.
5. O §8o do art. 85 do CPC dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o, ou seja, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.
6. Tendo sido razoável o valor fixado na origem a título de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao disposto nos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC, impõe-se sua manutenção.
7. Recurso conhecido e desprovido.